Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-28.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710558-28.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: STELE CAVALCANTE SILVA CARVALHO EMBARGADO: LUIZ ANTONIO DA CRUZ DECISÃO STELE CAVALCANTE SILVA CARVALHO opôs embargos de declaração (id. 17393867, págs. 1/2) da decisão desta Relatoria (id. 16976599, págs. 1/2) que não conheceu do agravo interno, porque interposto de acórdão. Alega o embargante-agravante que apenas cometeu erro material passível de retificação, merecedor de oportunidade para corrigir, devendo ser dado prazo para que possa realizar as adequações devidas, evitando prejuízos incalculáveis. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que: “- seja concedido prazo para o agravante corrigir a inobservância, o erro material com as adequações devidas para que o recurso devidamente adequado seja encaminhado ao órgão competente para o julgamento do mesmo. - seja ainda esclarecida a definição legal de erro grosseiro bem como a sua devida fundamentação.” É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão embargada não padece dos “pontos omissos, obscuros e contraditórios”, como alegado. O embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da decisão que não conheceu do agravo interno. No entanto, a decisão embargada foi clara ao dispor que “conforme redação expressa do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é recurso adequado para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator. Assim, é patente a inadmissibilidade do presente agravo interno, interposto de acórdão proferido pelo Órgão Colegiado”. E, embora os embargos de declaração não sirvam para responder questionário da parte, neste ponto está o erro grosseiro, qual seja, interposição de recurso inadmissível, diante da previsão legal expressa quanto à hipótese de cabimento. Destaque-se ademais que a r. decisão embargada também assentou que “diante do erro grosseiro, inviável a aplicação da fungibilidade recursal”. O que se evidencia, em verdade, é que a oposição dos presentes embargos de declaração tem intuito meramente protelatório, para postergar a tramitação da ação de exigir contas originária (proc. no 0010652-30.2016.8.07.0007) que é movida contra o embargante-agravante, a qual encontra-se suspensa, aguardando o desfecho deste recurso (id. 53265854, autos originários), conforme se constata da consulta ao respectivo andamento processual. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do agravante-réu e condeno-o ao pagamento de multa no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa (R$ 11.846,03, em 08.05.16, id. 2069099), nos termos do art. 1.026, §2o do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora